Tribunal: STJ
Processo: 0735813-27.2023.8.07.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801941 - DF (2024/0451020-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: E DE O F M
ADVOGADO
: LUCIANO BRASILEIRO DE OLIVEIRA - DF011457
EMBARGADO
: F S M
ADVOGADOS
: CLIMENE QUIRIDO - DF006064
CILENE MARIA HOLANDA SALOIO - DF008543
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não acolher os embargos de declaração,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:41:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: e0a226c9-3bc9-4116-89ac-3609f75d843f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801941 - DF (2024/0451020-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: E DE O F M
ADVOGADO
: LUCIANO BRASILEIRO DE OLIVEIRA - DF011457
EMBARGADO
: F S M
ADVOGADOS
: CLIMENE QUIRIDO - DF006064
CILENE MARIA HOLANDA SALOIO - DF008543
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por E DE O F M, contra o
acórdão que negou provimento ao agravo interno que interpusera, nos termos da
seguinte ementa (e-STJ fl. 654):

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação negatória de paternidade cumulada com anulação de registro civil.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.".

Documento eletrônico VDA47929255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/06/2025 20:14:29
Código de Controle do Documento: 28e72b73-5dfd-49d9-8233-7f4533a15e7d

Nas razões dos presentes aclaratórios, a parte embargante afirma, em
síntese, que a decisão embargada seria omissa, pois teria impugnado, nas razões
do agravo em recurso especial, a incidência da Súmula 7/STJ.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade,
contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se
impunha manifestar o julgador.
No entanto, na hipótese dos autos, verifica-se que não estão presentes
quaisquer desses vícios.
A decisão ora objurgada foi clara ao asseverar que "a parte agravante
não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente, limitando-se a
alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem
demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso
estavam delineados no acórdão recorrido" (e-STJ fl. 656).
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022
Destarte, nota-se que, a pretexto da existência de omissão a parte
embargante pretende se valer do recurso para rediscutir a conclusão adotada e
tentar fazer prevalecer o seu entendimento, pretensão essa que, todavia, não é
compatível com os estreitos limites dessa espécie recursal.
Nesses termos, em suma, o presente recurso não apresenta qualquer
dos pressupostos legais para o seu acolhimento, impondo-se que seja, então,
rejeitado.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47929255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/06/2025 20:14:29
Código de Controle do Documento: 28e72b73-5dfd-49d9-8233-7f4533a15e7d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.801.941 / DF
Número Registro: 2024/0451020-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07358132720238070016 7358132720238070016
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E DE O F M
ADVOGADO
: LUCIANO BRASILEIRO DE OLIVEIRA - DF011457
AGRAVADO
: F S M
ADVOGADOS : CLIMENE QUIRIDO - DF006064
CILENE MARIA HOLANDA SALOIO - DF008543
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO -
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : E DE O F M
ADVOGADO
: LUCIANO BRASILEIRO DE OLIVEIRA - DF011457
EMBARGADO : F S M
ADVOGADOS
: CLIMENE QUIRIDO - DF006064
CILENE MARIA HOLANDA SALOIO - DF008543
Documento eletrônico VDA49657027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:32:52
Código de Controle do Documento: 3cbd74a0-ea24-416c-b19e-886c7b8cff85

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:32:52
Código de Controle do Documento: 3cbd74a0-ea24-416c-b19e-886c7b8cff85